Tribunal: STF
Processo: Rcl 84610
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face da Juízo da 11ª Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n 5209697- 40.2025.8.21.0001.



    A defesa narra que o reclamante é investigado no supracitado processo pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. 



    Destaca que “o reclamante responde a esta ação penal em liberdade com a imposição de algumas medidas cautelares”.



    Em continuidade, aduz que o reclamante deixou de se apresentar justificadamente em 3 oportunidades ao juízo de origem, razão pela qual o MP se manifestou e, subsequentemente, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do reclamante. 



    A defesa pontua que “enviou um pedido de acesso aos autos que se encontram em sigilo nº: 5209697-40.2025.8.21.0001 e como pedido subsidiário por se tratar de expediente criminal em sigilo e não cumprido, requereu apenas acesso a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, a fim de exercer o seu direito de defesa nos tribunais superiores”. 



    Sustenta, em síntese, que o juízo reclamado indeferiu o pedido defensivo em decisão que “carece de fundamentação com base em tudo que a defesa expôs na peça defensiva”. 



    Requer seja determinado à autoridade reclamada que conceda “o acesso integral ao processo crime 5209697-40.2025.8.21.0001, em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS e como pedido subsidiário, acesso a decisão que decretou a prisão preventiva”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a decisão reclamada assentou que “há diligência pendente a ser cumprida pela autoridade policial no presente feito e que o acesso aos autos poderia impedir a realização ou a continuidade da diligência”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento e a mandado de prisão não cumprido não se enquadram na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente